Tribunal: TJDFT
Processo: 0733195-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0733195-65.2020.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES E OUTRA Agravado: ANTONIO NUNES DA SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO MASCARENHAS MENDES E OUTRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0008789-97.1992.8.07.0001 movido em desfavor de ANTONIO NUNES DA SILVA. A decisão agravada determinou que a os valores indicados no laudo pericial homologado pelo juízo, tanto aquele referente ao aluguel quanto aquele referente às benfeitorias, sejam atualizados a partir da data do cálculo efetuado pelo perito: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 68730428, sob alegação da ocorrência de omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre o valor das benfeitorias. DECIDO. Com razão a embargante, porquanto o erro restou devidamente configurado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Sanando a omissão, determino que os valores indicados no laudo pericial homologado pelo juízo, tanto aquele referente ao aluguel quanto aquele referente às benfeitorias, sejam atualizados a partir da data do cálculo efetuado pelo perito no Laudo pericial de ID 34990826 - Pág. 214 (fl. 778-780), em 12/12/2016, o qual foi homologado pela sentença de ID 34990854 - Pág. 24-26 (fl. 820-822). Além disso, deverá ser calculado o valor devido a título de aluguéis no período subsequente ao do cálculo, nos termos constantes da decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos, posto que tempestivos (art. 1.023 do CPC), e, no mérito, ACOLHO os embargos para sanar o vício apontado, nos termos acima. A presente modificação constitui parte integrante da decisão embargada que, no mais, permanece válida nos termos em que foi proferida. Intimem-se. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão embargada, de ID 68730428, encaminhando-se os autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos. BRASÍLIA-DF, 30 de julho de 2020 09:01:13. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” (ID 68850999 dos autos de origem) Nas razões do recurso, o agravante assevera que os valores a serem depositados pelos agravantes devem ser atualizados após o trânsito em julgado da liquidação da sentença, que ocorreu em 18/3/2019. Argumenta que o título executado determinou o pagamento do valor a título de benfeitoria após o trânsito em julgado e que, em respeito à coisa julgada, não se pode alterá-lo, em razão da eficácia preclusiva. Sustenta que a parte recorrida deixou transcorrer in albis, por duas vezes, o prazo para se manifestar quanto à atualização. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja suspensa a determinação de pagar o valor indicado pela contadoria e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, para que a atualização do valor devido incida a partir do trânsito em julgado (ID 18880848). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação reinvindicatória proposta em 26/2/1988, por FRANCISCO MASCARENHAS MENDES e sua esposa SANDRA MARIA REIS MENDES em desfavor de SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA e sua esposa, IVANILDE BENÍCIA DOS SANTOS. Os autores, ora recorrentes, alegaram, em síntese, serem proprietários de uma gleba de terra com área de 599,27 hectares na Fazenda Sobradinho dos Melos, na região do Paranoá. Pediram a desocupação da área, com a perda de todas as benfeitorias (ID 34990743 dos autos de origem). Na sentença, proferida em 18/5/1995, a pretensão foi julgada parcialmente procedente, “para condenar os réus na desocupação da área que ocupam injusta e de má-fé, ficando as benfeitorias, se existentes, em compensação às vantagens decorrentes da ocupação prolongada do imóvel, evitando-se destarte o enriquecimento ilícito” (ID 34990743 - Pág. 291 dos autos de origem). A 2a Turma Cível do TJDFT, em julgamento realizado em 1996 (ID 34990752 - Pág. 43 dos autos de origem), reformou em parte a sentença, quanto às benfeitorias, por entender que “os autores não provaram a má-fé do réu na ocupação, e dessa forma devem indenizá-lo pelas benfeitorias feitas no imóvel em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento. Na apuração levar-se-á em conta o uso do imóvel pelo réu. O pagamento das benfeitorias precederá a imissão na posse”. Após o trânsito em julgado, ocorrido em 6/2/1998 (ID 34990752 - Pág. 82 dos autos de origem), os autores iniciaram a fase de liquidação da sentença (ID 34990752 - Pág. 85 dos autos de origem). Em 24/6/2016 foi realizada perícia para a liquidação do julgado, que apurou o valor das benfeitorias a serem indenizadas pelos demandantes, que na data da realização do laudo somavam o importe de R$ 111.233,18 (cento e onze mil, duzentos e trinta e três reais e dezoito centavos) (ID 34990826 - Pág. 164). Além disso, no laudo complementar apresentado em 12/12/2016, o perito concluiu que a compensação entre o valor das benfeitoria e o decorrente do uso do imóvel até aquela data pelo réu era de R$ 17.855,93 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos - ID 34990826 - Pág. 216). Em 16/3/2017 foi proferida sentença homologando o laudo pericial e pondo fim à fase de liquidação de sentença (ID 34990854 - Pág. 26). Portanto, o cumprimento de sentença de origem refere-se ao pagamento da diferença apurada na fase de liquidação. Nesta sede recursal, a discussão restringe-se ao termo inicial para que os valores devidos sejam atualizados. O recorrente entende que somente deve incidir atualização a partir do trânsito em julgado. Cumpre aqui observar que o expert calculou o valor que deveria ser pago pelos autores (compensação benfeitorias com a utilização do imóvel pelos réus até a data da elaboração dos cálculos) no momento da confecção do laudo, portanto, esta é a data que deve considerada como termo inicial para o cálculo da atualização do valor devido. Considerando que os cálculos foram atualizados na data do laudo, a incidência da correção a partir do trânsito em julgado equivaleria a considerar que a partir do laudo até o trânsito não tenha havido desvalorização da moeda no tempo, o que configuraria enriquecimento ilícito. Portanto, a princípio, assiste razão à magistrada quando determina a atualização dos valores desde a data em que foi elaborado o laudo pericial. Igualmente sem razão o recorrente quando alega que já houve coisa julgada quanto à data da atualização. As questões relativas aos consectários da condenação, como incidência de correção, multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator